Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-03.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-03.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO CABÍVEL. CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DO RÉU IMPROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000016-03.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelantes/Apelados o MUNICÍPIO DE BRUMADO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do voto condutor.